Tribunal: TJES
Processo: 0011590-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011590-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROGERIO SANTOS CRUZ CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTELIONATO
-

TIPICIDADE MATERIAL VERIFICADA -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto
, haja vista não se considerar inexpressiva, e com reduzido grau de reprovabilidade, a conduta decorrente de ato praticado pelo apelante que, com a justificativa de ter sofrido prejuízo pretérito, adota a postura sumária e descabida de compor o prejuízo gerando outro em desfavor de terceiro.

O prejuízo imposto a terceiro supera o valor de 10% do salário-mínimo vigente, devendo ser asseverado que a conduta do paciente se revela ainda mais reprovável em razão de seu histórico criminal negativo.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
JOSE ROGÉRIO SANTOS CRUZ CORREA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM J
UIZ DE D
IREITO DA
2.ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 171 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 dias-multa, substituindo a pena corporal imposta.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que trata-se de conduta sem potencial ofensivo, e sem expressividade, a denotar a atipicidade material em razão da insignificância.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os argumentos recorrentes, e o que fora apurado nos autos, não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, senão vejamos:

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

(...) "na madrugada do dia 14 de outubro de 2017, na Av. Nossa Senhora da Penha, 2719, Santa Luiza, Vitória/ES, o denunciado acima qualificado, induziu a erro e obteve vantagem ilícita em desfavor da vítima, o proprietário do Posto Padre Eustáquio.

Emerge da peça de investigação que no dia dos fatos o denunciado se dirigiu ao Posto de Gasolina da vítima, e como todo cliente, solicitou que fosse abastecido o seu veículo com combustível no valor correspondente a R$170,00 (cento e setenta reais), tendo o frentista DIEIS DE OLIVEIRA COSTA realizado normalmente o atendimento e abastecido o veículo do denunciado com o combustível no total solicitado.

Consta dos autos que após o frentista retirar o "bico" do tanque, o denunciado ligou o veículo e deu a partida, sem efetuar o pagamento do valor que fora abastecido, ocasião em que o frentista anotou a placa do mencionado veículo.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado alegou que em data anterior ao ocorrido, ao realizar um abastecirnento no mesmo posto, teria ocorrido um "problema" com a frentista LUCIANA, a qual acabou por derramar combustível na lataria do veículo do denunciado, cujo reparo teria custado R$ 400, 00 (quatrocentos reais).

Segundo o denunciado, então, ele se dirigiu ao posto onde teria conversado com a frentista responsável pelo vazamento do combustível na lataria do seu carro, ocasião em que ela teria "chorado" dizendo que se tivesse que pagar aquele valor seria descontado do salário dela, ao que o denunciado teria concordado em receber R$200,00 (duzentos reais).

Narrou ainda o denunciado que no dia do ocorrido, por ter tomado conhecirnento de que a frentista LUCIANA seria uma "artista" que teria fingido chorar para comovê-lo, resolveu näo pagar o abastecimento de R$170,00 (cento e setenta reais) para compensar o prejuízo que tivera.".

A autoria encontra-se devidamente comprovada
em razão do conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo, e precisamente diante da confissão apresentada pelo apelante em juízo.

Não há que se falar, a meu sentir, em aplicação do Princípio da Insignificância no caso concreto.

Consigno, por relevante que se perfaz, que a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal destacam quatro critérios para justificar a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam:
A
mínima ofensividade da conduta
,
nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica,
e não me parece que tais requisitos possam ser extraídos da hipótese fática encaminhada a julgamento.

É que não considero inexpressiva, e com reduzido grau de reprovabilidade, a conduta decorrente de ato praticado pelo apelante que, com a justificativa de ter sofrido prejuízo pretérito, adota a postura sumária e descabida de compor o prejuízo gerando outro em desfavor de terceiro;

O prejuízo imposto a terceiro supera o valor de 10% do salário-mínimo vigente, devendo ser asseverado que a conduta do paciente se revela ainda mais reprovável em razão de seu histórico criminal negativo.

Deveras, “
Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais”
. “
A
reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal"
(
STJ -
AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3.
Situação concreta em que o Agravante possui duas condenações definitivas por crimes patrimoniais, constatando-se, pela sua Folha de Antecedentes, que dizem elas respeito a roubo majorado, além de haver outras anotações, também por delitos patrimoniais, tais como dano e receptação, o que evidencia a sua habitualidade delitiva
.
(
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). (Grifei).

E ainda: Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar
reincidência,

a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"
(AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

(AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

À luz de tais considerações, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.